Tribunal: TJSP
Processo: 1048017-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048017-46.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LUCIMEIRE DONIZETE MARTINS PATRÍCIO, é apelado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1048017-46.2020.8.26.0100 - São Paulo - LF - Voto no 45.751
Voto no 45.751
Apelação Cível n.o 1048017-46.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 36a Vara Cível
Apelante: Lucimeire Donizete Martins Patrício
Apelado: Banco Daycoval S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Priscilla Bittar Neves Netto
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo. Gratuidade da justiça indeferida. Determinação para recolhimento do
preparo no prazo de cinco dias. Apelante que permaneceu inerte. Não
recolhimento. Apelação deserta. Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 185/191 que, em
ação revisional de contrato, julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência,
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.
Recorre a autora, aduzindo que nunca foi cientificada, pelo recorrido
acerca das tarifas e valores a terceiros que estavam sendo embutidas no contrato de
financiamento, configurando cláusulas de “venda casada”, razão pela qual devem os
mesmos ser excluídos do cálculo da operação. Pretende o provimento do recurso, para o
fim de a ação ser julgada procedente.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, a apelante foi intimada para
recolher o valor do preparo (fls. 217/218).
Contrarrazões às fls. 210/214, manifestando-se o apelado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1048017-46.2020.8.26.0100 - São Paulo - LF - Voto no 45.751
manutenção do julgado.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Como se observa dos autos, pelo despacho de fls. 217, foi determinado o
recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção, conforme disposto no
art. 1.007, § 2o, do CPC.
A apelante, todavia, permaneceu inerte e não efetuou o recolhimento do
preparo, o que implica deserção do apelo (art. 1.007, CPC).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserta a apelação,
não conheço do recurso.

GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator